Tribunal: STF
Processo: ARE 666177
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 283/STF. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR OU MENÇÃO SOBRE A REPERCUSSÃO GERAL. VÍCIO FORMAL INTRANSPONÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. PENSÃO. FILHA SOLTEIRA. MAIORIDADE. RESTABELECIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.



    1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07).



    2. O agravo regimental deve ser desprovido quando a sua fundamentação não impugna especificamente as razões que constam no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Precedentes: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma DJe de 12/09/2008, RE 452.272-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 16/02/2007, AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16/02/2007.



    3. O Tribunal a quo, ao proferir o acórdão ora impugnado, decidiu por negar o restabelecimento de pensão por morte à filha solteira, que foi cancelada em razão do casamento posterior da pensionista. Destarte, para dissentir dessa conclusão seria necessário o incursionamento na legislação infraconstitucional e no acervo probatório carreado aos autos, se mostrando inviável a revisão do julgado retro, por fora da Súmula nº 279/STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    4. Agravo regimental desprovido.